Tribunal: STF
Processo: RE 1311841
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Felipe Bertolotti Rocha Cocre e Outro (a/s) em face de decisão proferida pela Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementada: 
    “Mandado de Injunção – Servidores públicos – Revisão geral anual de remuneração – Ilegitimidade de parte da Assembleia Legislativa, nos termos do art. 3º da Lei 13.300/2016, diante da competência privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual para iniciar o processo legislativo da lei sobre o tema discutido, conforme a Constituição do Estado de São Paulo – Alegação de omissão estatal em relação à edição de lei com revisão de vencimentos há 5 anos – Direito de servidores previsto nos arts. 37, X, da Constituição Federal, e 115, XI, da Constituição Estadual – Dispositivos que dependem de norma regulamentadora, a qual já foi editada tanto no âmbito federal quanto no estadual – Eventual discussão sore o cumprimento da lei regulamentadora que não pode sr objeto deste meio processual – Via inadequada – Precedentes do E. STF – Denegação da ordem em relação à Assembleia Legislativa e, no mais, mandado de injunção extinto sem resolução de mérito.“
    O recorrente alega violação às normas contidas no art. 5º, caput, I e XXXVI, da Constituição Federal. 
    Ao final requer o reconhecimento da mora legislativa “(…) na edição de norma que permita a fruição dos direitos consistentes na revisão salarial dos impetrantes previsto na Constituição Estadual (...)”. 
    Esse é o sucinto relatório. Decido.
    Reputo inadmissível o recurso extraordinário. 
    Consigno, desde logo que Colenda Segunda Turma desta Suprema Corte possui o entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (AI 732.374- -AgR/CE, Ministra Ellen Gracie). 
    Em casos fronteiriços, há entre muitos outros os seguintes precedentes: ARE 945.727-AgR/BA, Ministro Dias Toffoli; RE 325.632-AgR/DF, Ministro Carlos Velloso. 
    Para além disso, o Colegiado a quo se baseou na análise de legislação infraconstitucional (Lei nº 10.331/2001) e na interpretação de legislação local (Lei Estadual nº 12.391/2006) ao considerar que a edição da Lei nº 12.391/2006 supriu a mora legislativa referente à revisão anual da remuneração dos servidores públicos.
    A toda evidência, infirmar essas conclusões passa, necessariamente, pela reapreciação vedada pelo Enunciado nº 280 da Súmula/STF, como também faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional. 
    Vejam-se, a seguir, os seguintes trechos do acórdão recorrido: 
    “Entretanto, sobre o tema, já estão em vigor as respectivas leis, a saber, a Lei 12.391/2006 no âmbito do Estado de São Paulo e a Lei nº 10.331/2001 na esfera federal, regulamentando o tema e assegurando a efetivação do aludido direito, de modo que não há, no plano jurídico, ausência de lei, sendo certo que a eventual falta de cumprimento da norma infraconstitucional por parte do Poder Executivo não pode ser questionada por esta via processual.“
    Em casos fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: RE 565.089/SP, Ministro Marco Aurélio; RE 870.770/SP, Ministro Dias Toffoli; RE 1.162.165/SP, Ministro Marco Aurélio, Rcl 36.332/SP, Ministra Rosa Weber.
    “MANDADO DE INJUNÇÃO – FUNÇÃO CONSTITUCIONAL – A QUESTÃO DA NECESSÁRIA CORRELAÇÃO ENTRE A IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL DE LEGISLAR E O DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À LEGISLAÇÃO – SERVIDORES PÚBLICOS – REVISÃO GERAL ANUAL (CF, ART. 37, X) – ALEGADA INÉRCIA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO INJUNCIONAL EM FACE DA INEXISTÊNCIA DE LACUNA TÉCNICA – A LEI Nº 10.331/2001 DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL E ANUAL DAS REMUNERAÇÕES E SUBSÍDIOS DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO DA UNIÃO, DAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS FEDERAIS – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.“
    (MI 5507-AgR/DF, Ministro Celso de Mello)
    Assim, o acórdão recorrido está em conformidade com o aludido entendimento.
    Honorários advocatícios recursais
    Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo porque, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 
    Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos proferidos no Superior Tribunal de Justiça: AgInt no REsp 1.341.886/SP, DJ de 30.5.2019; EDcl no REsp 1.731.612/RS, DJ de 23.4.2019; e AgInt no AREsp 1.167.338/DF, DJ de 26.3.2019. 
    Diante do exposto, com fundamento no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, não conheço do recurso extraordinário.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator